Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753226-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Rocha de Oliveira, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina, nos autos no 0713777-53.2025.8.07.0005, acusado da prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 2o da Lei no 9.613/1998 (ID no 257026114). 2. Sustenta, em suma, que a prisão preventiva foi decretada sem demonstração de contemporaneidade, perigo real ou necessidade, configurando constrangimento ilegal. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e os crimes imputados não envolveram violência ou grave ameaça. 3. Pede a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada e responda ao processo em liberdade, uma vez que não representa ameaça à ordem pública ou à persecução penal, com a sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP, se for necessário. 4. A liminar foi deferida, nos termos da decisão de ID no 79044816, págs. 1-4. 5. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Ezequiel Neto, da 3a Procuradoria Criminal Especializada, oficiou pela denegação da ordem (ID no 79372449, págs. 1-14). 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025 (autos no 0715098-26.2025.8.07.0005), acusado dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 2o da Lei no 9.613/1998. A investigação decorre do Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas, em trâmite na 2a Vara Criminal e no 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 8. No HC no 0753369-22.2025.8.07.0000, impetrado em favor de Leonardo Alves de Oliveira Júnior e no HC no 0750886-19.2025.8.07.0000, em favor do paciente, Leonardo Gonçalves Alves de Oliveira, foram arbitradas fianças no valor de 100 (cem) e 80 (oitenta) salários mínimos, respectivamente. 9. Já no HC no 0753468-89.2025.8.07.0000, cujo paciente é Leonardo de Morais, foi proferida decisão condicionando a revogação da prisão preventiva ao pagamento de fiança no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), além das medidas cautelares impostas. 10. O paciente, Rafael Rocha de Oliveira, foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva, nos termos da decisão que deferiu a liminar (ID no 79044816). 11. Todavia, na reanálise dos fundamentos de fato e de direito inerentes à prisão cautelar, diante da sua atuação na negociação do veículo Fiat/Argo, placa REO6165, em conjunto com o corréu, Leonardo de Morais, entendo pela necessidade de pagamento do mesmo valor que foi arbitrado no HC no 0753468-89.2025.8.07.0000, ou seja, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 12. No termo de declaração prestado perante a Autoridade Policial o paciente esclareceu que: “[...] Sobre a negociação do veículo Fiat/Argo, placa REO6165, afirmou que entrou em contato com LEONARDO DE MORAIS para oferecê-lo, sendo que a transação ocorreu entre os meses de abril e maio de 2024, sem recordar a data exata. Esclareceu que não adquiriu formalmente o veículo, o qual estava empenhado com um agiota conhecido como Mazin, morador de Planaltina Goiás, cujo telefone é (61) 99635-3139. Informou que o referido veículo foi entregue a Mazin por uma terceira pessoa, a qual deixou quitar a dívida. Diante disso, Mazin ofereceu o veículo para RAFAEL, o qual o adquiriu com o agiota apenas como garantia de um empréstimo, e que não conhece o real devedor. Indagado quanto à condição do automóvel, declarou com exatidão se havia restrições, mas acredita que possuía débitos em atraso junto ao DETRAN e financiamento. Não soube esclarecer se o veículo estava registrado em nome de terceiros, tampouco apontar sua origem formal. Afirmou ter ouvido de Leonardo a expressão “uma curva de quitação futura”, expressão usualmente empregada no meio para se referir a negociações informais financeiras ou agiotagem. Disse que não recebeu documentação de documentos formais, exceto um comprovante de IPVA, do qual não recorda o ano que constava. Sobre os valores, disse que o valor negociado total foi de R$ 28.500,00, correspondente a sua venda para Maria Gabriela. Acredita que o pagamento foi direcionado a conta de Maria Gabriela, a qual presume ser companheira de Leonardo de Morais. O declarante confirmou que já realizou outras negociações com Leonardo, inclusive envolvendo automóveis pendentes financeiros, mas destacou que nessas negociações não houve fraude. Referente ao Fiat/Argo, disse que não ouviu o nome da proprietária e que, no ramo de veículos com pendência, é prática comum verificar apenas a existência de restrição de furto ou roubo, e, inexistindo tais impedimentos, a transação costuma ocorrer normalmente. Questionado sobre eventual participação na venda subsequente do veículo ao indivíduo conhecido como Jefferson (“Garotinho”), negou ter conhecimento da negociação posterior. Por fim, declarou que não possui comprovantes formais da venda, exceto um comprovante de PIX feito por Leonardo, valor esse transferido para a conta bancária de seu filho, visto que à época enfrentava problemas com sua conta bancária pessoal.” [grifado na transcrição] 13. Informou que já realizou outras negociações com o corréu Leonardo, inclusive envolvendo automóveis com pendências financeiras (ágio estourado ou quitação futura), o que demonstra que se utiliza dessa prática como meio de vida. 14. O paciente também foi apontado por outros envolvidos como sendo um dos agiotas que recebiam veículos fraudados como garantia de empréstimos e depois o repassava à venda. 15. Em casos como o analisado, em que há indícios de intensa movimentação financeira, não se pode afastar o instituto da fiança, pois reforça a necessidade de comparecimento dos pacientes aos atos processuais, bem como permite que os valores sejam destinados à reparação de danos e ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 336). 16. Para o valor fixado, foi considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do paciente, a ausência de circunstâncias indicativas de periculosidade, bem como a sua atuação nos fatos apurados, especialmente no que se refere à negociação do veículo Fiat Argo. 17. Nos termos do art. 325, II do Código de Processo Penal, diante da capacidade econômica do paciente e a movimentação financeira apurada durante a investigação policial, o depósito no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o mesmo exigido do paciente, Leonardo de Morais no HC no 0753468-89.2025.8.07.0000, assegura que, em caso de condenação, haja recursos para reparar eventuais prejuízos causados, além de vinculá-lo, ainda mais ao processo. DISPOSITIVO 18. Arbitro fiança no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos do art. 325, II do Código de Processo Penal, como condição para que o paciente, Rafael Rocha de Oliveira, permaneça respondendo ao processo em liberdade. 19. Intime-se, com urgência, o paciente Rafael Rocha de Oliveira para que, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, comprove o recolhimento da fiança arbitrada (R$ 120.000,00), sob pena de ter a sua prisão preventiva restabelecida. 20. Caso o pagamento não seja demonstrado no prazo assinalado no item anterior, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do paciente, Rafael Rocha de Oliveira, já qualificado nos autos. 21. Autorizo que a expedição do mandado de prisão ocorra, inclusive, durante o recesso forense. 22. Sem prejuízo, ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão de ID no 79044816. 23. Comunique-se à 2a Vara Criminal de Planaltina. 24. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO